Tribunal: TJPA
Processo: 0801151-82.2023.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801151-82.2023.8.14.0070

APELANTE: SEBASTIAO DE JESUS DE VILHENA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801151-82.2023.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE: SEBASTIÃO DE JESUS DE VILHENA MORAES

ADVOGADO: DR. SEBASTIÃO DE JESUS DE VILHENA MORAES OAB/PA 20.476

ADVOGADA: DRA. GIOVANNA WANZELER RODRIGUES OAB/PA 29.815

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INGRESSO SEM AUTORIZAÇÃO EM RESIDÊNCIA DA EX-NORA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Sebastião de Jesus de Vilhena Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso no art. 150, caput, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de dois meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos, além da manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, bem como a revogação das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de violação de domicílio em contexto de violência doméstica; (ii) analisar a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do crime do art. 150 do CP prescinde de clandestinidade ou astúcia, bastando a oposição da moradora ao ingresso ou permanência. A prova nos autos demonstra que o apelante entrou na residência da ofendida sem autorização, contrariando manifestação expressa da vítima e permanecendo de forma intimidatória, o que configura o tipo penal.

4.

Os relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunhas, demonstram que o ingresso ocorreu sem consentimento e diante de oposição clara, sendo irrelevante eventual acesso anterior ao imóvel ou vínculo familiar pretérito.

5.

O dolo exigido é genérico e decorre da vontade consciente de entrar ou permanecer no domicílio alheio contra a vontade de quem de direito, evidenciado pelo comportamento do réu ao desconsiderar expressamente a negativa da moradora.

6.

A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, dada a habitual clandestinidade das práticas, sendo suficiente para embasar a condenação quando coerente e respaldada em outros elementos de prova.

7.

A alegação de ausência de risco atual para revogação das medidas protetivas não encontra respaldo nos autos, persistindo o temor manifestado pela vítima e justificando a manutenção das medidas como forma de resguardar sua integridade física e psicológica.

8.

A permanência das medidas protetivas não depende da sentença condenatória, mas da continuidade da situação de risco, sendo cabível reavaliação posterior mediante mudança fática comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de violação de domicílio consuma-se com o ingresso ou permanência em casa alheia contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, sendo suficiente a oposição atual do morador.

2.

A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

3.

A manutenção das medidas protetivas de urgência fundamenta-se na persistência do risco à integridade da vítima, independentemente da condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 150, caput; Lei nº 11.340/06, art. 7º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801151-82.2023.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE: SEBASTIÃO DE JESUS DE VILHENA MORAES

ADVOGADO: DR. SEBASTIÃO DE JESUS DE VILHENA MORAES OAB/PA 20.476

ADVOGADA: DRA. GIOVANNA WANZELER RODRIGUES OAB/PA 29.815

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEBASTIÃO DE JESUS DE VILHENA MORAES
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 150, caput, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, além da manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas (ID nº 30485362).

Consta da denúncia que, no dia 13 de março de 2023, por volta das 19h, o apelante teria adentrado na residência da ofendida sem autorização, ignorando a manifestação contrária da moradora, permanecendo no local de forma indevida, em contexto de violência doméstica e familiar (ID nº 30485264).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID nº 30485366), sustentando, em síntese a insuficiência probatória para a condenação, com alegação de atipicidade da conduta e ausência de dolo com a consequente absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e a revogação das medidas protetivas de urgência, por suposta inexistência de risco atual.

Em contrarrazões (ID nº 30485371), o órgão ministerial pugnou pelo improvimento do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
improvimento do recurso
(ID nº

32373102).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1 1.
Da absolvição por insuficiência probatória:

A defesa sustenta a ausência de provas suficientes à condenação, bem como a atipicidade da conduta, ao argumento de que o ingresso no imóvel teria ocorrido de forma consentida, inexistindo dolo de violação de domicílio ou permanência contra a vontade da moradora.

Sem razão.

O crime previsto no art. 150 do Código Penal configura-se quando o agente
ingressa ou permanece em casa alheia contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito
, tratando-se de tipo penal de natureza alternativa, cuja consumação prescinde de clandestinidade ou astúcia, bastando a oposição atual do morador ao ingresso ou à permanência.

No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório, notadamente pelos relatos firmes e coerentes da ofendida, corroborados pela prova testemunhal, os quais evidenciam que o apelante adentrou na residência
sem autorização
e
em desatenção à manifestação contrária da moradora
, impondo sua presença de forma intimidatória.

Narrou a vítima JESSICA GUIMARAES DA SILVA:

“(...) QUE manteve união estável com MAIKE FERREIRA MORAES aproximadamente há 06 (seis) anos; QUE tem 01 filho com MAIKE, de 03 (três) anos de idade, autista; QUE separou-se de MAIKE aproximadamente há 03 (três) anos; QUE MAIKE tem contato constantemente com seu filho; QUE a declarante havia combinado anteriormente que seu filho iria passar o dia com MAIKE na data de 12/03/2023; QUE na data de 12/03/2023, a declarante entrou em contato com MAIKE informando ao mesmo que seu filho não poderia ir para residência de MAIKE passar o dia pois o seu filho estava em crise; QUE MAIKE não aceitou e disse que só depositaria o dinheiro que transfere para a declarante para cuidados de seu filho, após ver seu filho; QUE na data de 13/03/2023, seu ex-sogro, SEBASTIÃO MORAES, foi até a residência da declarante; QUE o portão da casa da declarante estava aberto; QUE SEBASTIÃO MORAES não tocou a campainha da residência da declarante, somente abriu a porta e entrou: QUE SEBASTIÃO MORAES entrou na residência da declarante; QUE estavam na residência da declarante, a declarante, sua mãe MARIA JOANA GUIMARAES DA SILVA e seu pai GELSON CORREA DA SILVA; QUE SEBASTIÃO MORAES foi em direção a declarante e perguntou onde estava o seu neto; QUE a declarante mostrou que seu filho estava em casa e que seu filho não foi para casa do avô SEBASTIÃO MORAES no dia 12/03/2023 pois o mesmo estava em crise; QUE a declarante detalha que MAIKE reside com seu pai SEBASTIÃO MORAES; QUE SEBASTIÃO MORAES respondeu para a declarante que esse motivo não justifica; QUE a declarante respondeu que isso justifica sim; QUÉ SEBASTIÃO MORAES proferiu as seguintes palavras, para a declarante, segundo a declarante: "TE COLOCA NO TEU LUGAR, QUE TÙ É MULHER E MEU FILHO É HOMEM, MULEKA": QUE a mãe da declarante, MARIA JOANA, pediu para que SEBASTIÃO MORAES fosse embora; QUE SEBASTIÃO MORAES não foi embora da residência da declarante, permaneceu na residência da declarante, mesmo sem a permissão da declarante ou de sua família de permanecer no local; QUE SEBASTIÃO MORAES continuou discutindo com a declarante;QUE decorrido algum tempo, MARIA JOANA insistiu que SEBASTIÃO MORAES fosse embora; QUE SEBASTIÃO MORAES foi embora; QUE a declarante detalha que SEBASTIÃO MORAES é policial militar; QUE anteriormente, SEBASTIÃO MORAES já foi até a residência da declarante, mesmo a declarante pedindo para SEBASTIÃO MORAES sair de sua residência, SEBASTIÃO MORAES não saí da residência da declarante, permanecendo na residência da declarante, mesmo sem sua autorização; QUE a declarante entende que sua vida está em risco pois SEBASTIÃO MORAES entra em sua residência sem sua permissão e permanece em sua residência sem sua permissão, teme que isso possa acontecer novamente e por isso requer medidas protetivas.(...)”

A alegação defensiva de consentimento tácito, fundada em vínculo familiar pretérito e em eventual acesso anterior ao imóvel, não prevalece diante da prova de que, no episódio específico, houve
clara oposição ao ingresso
, circunstância suficiente para a configuração do tipo penal. O histórico de convivência ou de acesso anterior à residência não autoriza o ingresso quando há manifestação contrária atual da moradora.

Igualmente não prospera a tese de ausência de dolo. O dolo exigido pelo tipo penal é genérico e se consubstancia na vontade consciente de ingressar ou permanecer no domicílio alheio contra a vontade de quem de direito, elemento que se extrai das circunstâncias fáticas demonstradas nos autos, sobretudo do comportamento do apelante ao ignorar a oposição manifestada.

A negativa apresentada em interrogatório mostra-se isolada e dissociada do restante do acervo probatório, não sendo suficiente para infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de origem, que valorou adequadamente a prova oral produzida.

Importante ainda registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria
na clandestinidade
, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço.

Não se vislumbra, portanto, dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

2 2.
Da manutenção das medidas protetivas de urgência:

Pleiteia a defesa, de forma consequencial, a revogação das medidas protetivas de urgência, sob o argumento de que inexistiria risco atual a justificar sua permanência.

O pedido não merece acolhimento.

As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06 possuem natureza eminentemente preventiva e finalidade de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, não se vinculando exclusivamente ao resultado condenatório, mas à persistência de situação de risco ou temor.

No caso, a manutenção das medidas mostrou-se devidamente fundamentada no temor ainda manifestado pela ofendida, revelando-se adequada e proporcional à finalidade de proteção, inexistindo nos autos elementos concretos que indiquem a cessação da situação que lhes deu causa.

Ressalte-se que eventual reavaliação das medidas pode ser oportunamente requerida perante o juízo competente, mediante demonstração de alteração superveniente do quadro fático, o que não se verifica na hipótese.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
restando mantidos todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026